Tribunal: STF
Processo: ARE 1304648
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de nulidade de ato de demissão. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso LV, 37 e 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do processo administrativo. Aludindo ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.923, afirma pertencerem ao setor privado os empregados das organizações sociais. 
    2. Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO DO AUTOR Ação Ordinária - Pretensão do autor de que seja invalidada a decisão que o demitiu compulsoriamente do cargo de médico que ocupava junto ao Município de Santo André Desnecessidade de intimação pessoal da decisão administrativa que determinou a escolha do cargo do qual se desligaria o autor - Acumulação de cargos - Discussão acerca da natureza jurídica da Fundação ABC - Autos de n° 0027842-59.2011.8.26.0554, em que já apreciada a questão - Impossibilidade de julgamento conjunto, por já ter sido proferida sentença de improcedência no processo em apontado, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais - Majoração do percentual para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, § 4°, inciso III e § 11 do Novo CPC - Recurso improvido, com observação quanto à majoração da verba honorária. 
    [...]
    No tocante à alegação de inexistência de intimação pessoal da decisão administrativa que determinou a escolha de dois dos três cargos/funções que o autor ocupava, a bem fundamentada sentença de fls. 648/650 assim decidiu: 
    Pois bem. Tangentemente ao primeiro argumento, o Juízo, no intuito de aferir a efetiva ciência do autor quanto ao teor da decisão que rejeitou seu recurso administrativo no momento da primeira provocação judicial, determinou a juntada de cópia da petição inicial atinente ao processo n. 0027842-59.2011.8.26.0554 (fls. 582). 
    Sobreveio, então, o documento de fls. 585/608, do qual se extrai, à fl. 597, que a procuradora do requerente naqueles autos tinha ciência do fato. E, embora tenha deixado nebulosa a efetiva ciência da decisão administrativa em suas extensas manifestações, o autor, às fls. 640/647, agora deixou claro que, na verdade, tinha conhecimento do referido resultado no momento do ajuizamento da primeira ação. Porém, o fato não retiraria a nulidade procedimental. 
    Ora, a ciência do resultado do recurso administrativo comprova que, embora não assinadas pelos destinatários, as notificações de fls. 268 e 269 atingiram seu fim. Evidente, ademais, a inexistência de prejuízo, tendo em vista que, recebidas as notificações em 11/07/11 (fls. 268 e 269), já em 01/08/11 (fl. 339) o requerente ajuizou ação judicial em que visava, em sede de antecipação de tutela, obstar exatamente a imposição de opção pelo cargo que pretendia manter. 
    E, malgrado a decisão antecipatória tenha sido negada, não efetuou o autor a opção, somente o fazendo, ao que parece, mais de ano após (fls. 367/369 e 370/376). 
    Destarte, as notificações de fls. 268 e 269 atingiram seu fim, e não houve qualquer prejuízo ao autor, que, por vontade própria ou orientação de sua representação processual, decidiu por não efetuar a opção a que instado. Veja-se que, ao menos em 01/08/2011, data da propositura da primeira ação, e certamente antes disso, o requerente já tinha ciência da necessidade de optar pelo cargo, mas somente o fez em setembro de 2012 (fls. 367/369). Não há, assim, qualquer nulidade a reconhecer decorrente deste argumento, notadamente, frise-se, em virtude da inexistência de prejuízo decorrente do não recebimento pessoal das intimações. 
    Outrossim, não constatada qualquer nulidade advinda do ato de intimação da decisão administrativa, não apresentou o requerente qualquer outro argumento idôneo a afastar a má-fé reconhecida posteriormente pela autoridade administrativa, obstando qualquer outra abordagem judicial do tema. 
    Conclui-se, dessa forma, que quando do ajuizamento da primeira ação (autos de n° 0027842-59.2011.8.26.0554), o autor já tinha ciência da necessidade de escolha dos cargos que pretendia manter, pois o pedido consistia justamente em ser mantido nos quadros do Município de Santo André sem necessidade da opção imposta, com condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais advindos do constrangimento imposto. 
    [...]
    Por outro lado, no tocante à alegação de que jamais teria existido a ocupação de três cargos públicos, tendo em vista a natureza da Fundação do ABC e do vínculo mantido com ela, bem decidiu o ilustre magistrado de primeiro grau: 
    No que concerne à possibilidade de acumulação dos três cargos/funções que o requerente então ocupava, e em razão da natureza da Fundação ABC e do vínculo com ela mantido, em que pese o exercício e rodeios apresentados, é evidente que a questão é objeto de análise nos autos do processo n. 0027842-59.2011.8.26.0554. 
    Basta a simples leitura da petição inicial de fls. 585/608 e da sentença de fls. 336/338 para constatar que o mesmo tema é ali abordado, tendo este Juízo concluído pela impossibilidade de acumulação pretendida pelo autor. 
    A litispendência salta aos olhos, de forma que o pleito, quanto a este fundamento, deve ser extinto sem resolução de mérito.
    [...]
    Acerca da natureza jurídica da Fundação ABC, bem consignou a r. sentença em questão: 
    Como é cediço, a Fundação ABC foi criada pelos Municípios da região, dos quais recebe subvenções, a ela tendo sido atribuída a personalidade jurídica de direito privado. 
    [...]
    Conforme ensinamento supratranscrito, as fundações instituídas pelo Poder Público, ainda que sob natureza jurídica de direito privado, não se desvinculam totalmente das normas de direito público, mesmo porque criadas para consecução de fins públicos, e recebendo, constantemente, dinheiro público para este desiderato. É o caso da Fundação ABC. 
    Desse modo, no que concerne aos funcionários destas fundações, não há como se ignorar as restrições impostas aos servidores públicos, exatamente porque a finalidade de sua atuação é de interesse público, e sob o custeio por verbas públicas. 
    Em corolário, correta a interpretação da ré ao aplicar a sistemática de acúmulos de cargos, empregos e funções previstas no artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal ao caso do autor. 
    Note-se que a atual redação do mencionado inciso XVII, introduzida pela EC n. 19/1998, estende a restrição de acumulação às "fundações", enquanto a redação original se referia a "fundações mantidas pelo Poder Público". A inovação visou deixar claro que a proibição abrange as fundações de direito privado instituídas pelo Poder Público. 
    Destarte, tendo em vista que a função desempenhada pelo autor na Fundação ABC deve mesmo ser considerada para fins de restrição de acumulação de cargos, empregos ou funções tal como estabelecido no artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, evidencia-se legítima a conduta da ré, perdendo relevância o exame da compatibilidade de horários. 
    [...]
    Quanto à ausência de intimação da decisão de demissão, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se a reapreciação dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, divergir do Tribunal de origem quanto à natureza pública da Fundação ABM demandaria análise da legislação de regência. O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 nela contido. 
    A par desse aspecto, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator